Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716744-94.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GABRIELA COELHO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: CLAUDIA GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Gabriela Coelho Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 55122075). A apelante propôs ação de reintegração de posse contra Cláudia Gomes Soares (id 55122059). Relatou que a apelada exerce a posse precária do imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, conjunto 5, chácara 104, lote 34, Águas Claras/DF. Alegou que o imóvel integra o espólio deixado pelo seu genitor, falecido em abril de 2015. Argumentou que todos os direitos e deveres do falecido foram transferidos aos seus herdeiros nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Narrou que permitiu que a apelada ocupasse o imóvel gratuitamente pelo prazo de três (3) anos, com início em setembro de 2018. Discorreu que enviou notificação extrajudicial para que a apelada desocupasse o imóvel em agosto de 2022. Afirmou que a apelada prometeu desocupar o imóvel em dezembro de 2022, o que não ocorreu. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e 2) a expedição de mandado liminar de reintegração na posse do imóvel em seu favor. Pediu a confirmação da medida liminar para tornar definitiva a reintegração de posse. O Juízo de Primeiro Grau determinou que a apelante emendasse a petição inicial para: 1) esclarecer a sua legitimidade para a propositura da ação, uma vez que não é a única herdeira dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide; 2) apresentar provas do esbulho alegado; 3) adequar o valor dado à causa; e 4) comprovar que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 55122067). A apelante apresentou emenda à petição inicial (id 55122069). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Determinou a intimação da apelante para: 1) recolher as custas iniciais; e 2) adequar o valor dado à causa (id 55122074). A apelante apresentou manifestação (id 55122079). Sobreveio a sentença (id 55122082). O Juízo de Primeiro Grau considerou que a apelante manteve-se inerte após ter sido regularmente intimada para recolher as custas iniciais. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Fernanda Gabriela Coelho Oliveira da Silva interpôs apelação. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação (id 55122084). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão do efeito suspensivo pelo Relator. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, de modo que se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Verifico, porém, que a apelante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A apelante afirma que o perigo na demora resta configurado pela possibilidade de a petição inicial não ser recebida e a Apelante ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios mesmo sem ter condições para tal (id 55122084, p. 10). Não vislumbro risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da medida, pois: 1) não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e 2) a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas finais (art. 290 do Código de Processo Civil).[4] Concluo pela impossibilidade de concessão de efeito suspensivo no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309. [4] TJDFT. Acórdão n. 1420189, 07349480920208070016, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 16.5.2022; Acórdão n. 1419553, 07059336420218070014, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 11.5.2022.